Tribunal: TJSP
Processo: 2253694-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Agravante que sustenta excesso de execução por já ter realizado reembolso de despesas postuladas pelo agravado – Agravado que nega recebimento do valor – Agravante que, apesar de intimada, não comprovou o pagamento – Litigância de má-fé caracterizada – Condenação da agravante ao pagamento de multa em 10% do

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Agravante que sustenta excesso de execução por já ter realizado reembolso de despesas postuladas pelo agravado – Agravado que nega recebimento do valor – Agravante que, apesar de intimada, não comprovou o pagamento – Litigância de má-fé caracterizada – Condenação da agravante ao pagamento de multa em 10% do valor executado corrigido, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil

Nega-se provimento ao recurso, com imposição de multa.